Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-25.2024.8.14.0052
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800503-25.2024.8.14.0052

RECORRENTE: PAULO MARIO MACIEL ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, § 2º, INCS. III E IV, DO CPB
. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS FARTAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSELHO DE SENTENÇA.
JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incs. III e IV, do CPB, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri em razão do homicídio qualificado de Maylson Noronha do Nascimento.

2. A defesa busca absolvição sumária, alegando ausência de indícios de autoria e fragilidade dos depoimentos testemunhais
.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir se existem elementos suficientes, como materialidade e indícios de autoria, que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

4. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria.

6. No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam a materialidade e indícios razoáveis de autoria, suficientes para submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

7. Ademais, como cediço, não cabe, nessa fase processual, aprofundado exame probatório para determinar autoria de forma conclusiva, sob pena de indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPPB, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 899.093/BA, Sexta Turma, j. 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025

Desa.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por

Paulo Mario Maciel Almeida, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Adriana Grigolin Leite, Juíza de Direito Titular da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, § 2º, incs. III e IV, do CPB, pelo homicídio qualificado cometido em desfavor da vítima Maylson Noronha do

Nascimento, para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia
,
à ID 31254483
, que:

“(...) o dia 07.09.2009, por volta das 04:00 horas, em via pública, o SR. MAYLSON NORONHA DO NASCIMENTO ao sair de um evento festivo na cidade, quando discutia com integrantes do fã clube
"esquadrão escorpion"
, foi surpreendido pelos denunciados e mais um adolescente não identificado, que munidos de pedras e pedaços de pau espancaram-no, após um dos envolvidos ter gritado: "È ESSE AQUI", (TEXTUAIS).

Ato contínuo, Mayson, diante da situação, saiu correndo pela P 127 em direção ao centro da cidade, sendo perseguido pelos denunciados e outros comparsas, ocasião que fora jogado ao solo desmaiado, apresentando ferimentos na cabeça.

Incontinenti, os acusados empreenderam fuga pela 9ª Rua em direção à Rua Quintino Bocaiúva, tomando rumo ignorado.

Noticia o procedimento, que a vítima foi levada ao hospital municipal e posteriormente transferida para o Pronto Socorro Municipal em Belém, evoluindo a óbito dias depois..

A testemunha Paulo Fernando Batista Alves, declarou na fase policial que presenciou a vítima discutindo em via publica com integrantes do f clube "esquadrão escorpion" e em seguida surgiram vários rapazes munidos de pedaços de pau e pedras, foi quando um dos integrantes do f clube "apontou" para Maylson e disse que era o homem que estavam procurando.

A testemunha Raimundo Nascimento dos Santos declara em seu depoimento que não tem dúvidas da participação no crime dos denunciados, pois a vítima foi covardemente espancada pelos mesmos.

II.DO DIREITO

A materialidade e autoria ficaram robustamente comprovadas no procedimento administrativo pelas declarações das testemunhas e pela certidão de óbito acostadas aos autos.”

Em razões recursais
,
à ID 31254602,
pugna a defesa pela absolvição sumária do Recorrente, alegando insuficiência de provas, sustentando que os depoimentos das testemunhas são frágeis e não reconheceram o Recorrente, assim, não seria possível dar como certa a autoria.

Em contrarrazões
,
à ID 31254619
, a RMP de 1º Grau, Dra. Camila de Melo Dutra, requer o total desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, por ser medida de inteira Justiça.

Em despacho, à ID

31254621
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, interposto em prol de Paulo Mario Maciel Almeida.

É o relatório. Sem revisão
.

Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição sumária

Insurge-se o Recorrente contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. III e IV, do CPB
, tendo como vítima Maylson Noronha do Nascimento,
alegando que a autoria resta incerta e duvidosa, porquanto as testemunhas supostamente não teriam reconhecido o Recorrente como um dos autores, não havendo provas independentes para concluir pela autoria em comento, devendo, por tais alegações, ser absolvido sumariamente.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

In casu
, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta comprovada por meio da declaração de óbito e receituário do hospital de
Maylson Noronha do Nascimento
, à ID 31254484, que atestam como causa da morte
“EDEMA AGUDO DO PULMÃO, COM INTERCORR~ENCIA PÓS-OPERATÓRIO (CRANIOTOMIA) TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO AGRESSÃO FÍSICA”
.

Por outro lado, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 31254599
, que, aliás, tem fé pública, acerca dos indícios de autoria, estes recaem razoáveis sobre a pessoa do Recorrente, consoante se verifica das declarações das testemunhas colhidas em sede judicial, senão vejamos.

Testemunha
RAIMUNDO NASCIMENTO DOS SANTOS,
respondeu
:

“(...) que
no dia da morte não estava no local.
Mas sabe dizer que foi buscar o sobrinho na festa e encontrou a vítima discutindo com uns rapazes. Que percebeu a vítima bebida e chamou ela para ir embora pois ele queria discutir com umas pessoas.
Que viu essa discussão próximo à ponte do Murumuru. Que ouviu um rapaz dizendo textuais: “é esse o rapaz”. Que depois só soube que a vitima tinha sido agredida. Que afirma que o acusado aqui presente não estava nesse grupo. Que não viu as agressões que a vitima sofreu, que chamou a policia e depois só viu ele “arriado”.
Que havia um primeiro grupo discutindo com a vítima. Que depois desse momento veio um rapaz e mais um grupo e um deles gritou “tá aqui o rapaz da briga”. Que nesse momento o depoente foi chamar a polícia.
Que não viu a situação de agressão. Que na época disse nomes de quem teria agredido a vítima, pois ouviu de uma moça, mas o depoente de fato não viu a situação.
Que não lembra o nome dessa pessoa.
Que o acusado não fazia parte do primeiro grupo que estava discutindo com a vítima.
Que só o conhece da rua “de ver passar”.
Que o acusado é conhecido como Poeira.

Às perguntas da defesa respondeu que não viu se o Poeira estava envolvido nesse crime.
GRIFOS ORIGINAIS

Testemunha
ocular
PAULO FERNANDO BATISTA ALVES,
respondeu:

“(...)
que era um final de festa na sede do Natus Burguer. Que o Nailson era conhecido meu e ele estava alterado com um grupo dentro da festa. Que na rua o depoente ainda tentou acalmar ele. Que foram acompanhando eole na PA, que próximo à ponte do Murumuru ele chamou o pessoal para briga. Que nessa ocasião veio outro pessoal com pedaços de pau e que esses correram atrás dele. Que depois encontraram a vítima ensanguentada no chão. Que não conseguiram ver quem era o agressor. Mas viram algumas pessoas nessa confusão. Que era o Jackson e o Poeira.
Que o depoente não estava no mesmo grupo do Nailson. Que na festa soube que houve desentendimento, mas o depoente mesmo não viu, só soube que teve essa briga dentro da festa. Que a vítima estava alterada fora da festa. Que esse pessoal era de um fan clube e não residiam na cidade. Que é um grupo de pessoas que gostam de festa de aparelhagem.
Que não viu a briga entre eles dentro da festa. Que quando saíram da festa o depoente e o primo da vítima foram tentar acalmá-la, pois estava muito alterada. Que a vítima começou a gritar que iria matar. Que uma das pessoas do fã clube gritou dizendo: “é esse aqui”. E então correram atrás da vítima.

Que desse grupo só conhecia o Jackson e o Poeira. Que eles estavam no grupo que correu atrás da vítima. Que não presenciou o momento que a vítima foi atacada. Quando chegaram ele já estava ferido ao chão. Que provavelmente ele foi ferido com pau.
Que viram a vítima na esquina entre PA e a Rua do Posto. Que quando viu os acusados eles já estavam atravessando a rua.
Que só conhece o Poeira por apelido. Que o conhece da cidade
. Que não sabe dizer se o Poeira fazia parte do esquadrão scorpion. Que não sabe dizer o nome da pessoa que apontou para a vítima fazendo com que corressem atrás dela.
Que o Poeira estava no grupo que correu atrás da vítima. Que tem certeza que viu o Poeira correndo atrás do Mailson (vítima). Que o Mailson estava muito alcoolizado. Que a vítima não estava armada. Que viu a vítima correndo para fugir. Que eram mais de cinco pessoas nesse grupo que correu atrás da vítima. Que foi o depoente que ainda tentou prestar socorro para a vítima,
que foi com ela na viatura. Que no deslocamento para o hospital ele já estava desacordado.
Que a vítima faleceu cerca de três dias após o ocorrido
. Que confirma não ter visto nenhum episódio de briga.

Pela defesa respondeu que sabe que a vítima gostava de brigar. Que não sabe dizer se o acusado fazia parte do grupo do scorpion. Que não viu quem agrediu ou quem bateu com o pau. Que somente viu o acusado correndo. Que isso ocorreu por volta de quatro horas da manhã. Que não sabe se o Poeira estava alcoolizado. Que viu o Poeira no momento que correu atrás da vítima e depois indo embora. Que viu o acusado correndo com a intenção de agredir. Que tinha mais de cinco pessoas nesse grupo”.
GRIFOS ORIGINAIS

O réu, em seu interrogatório judicial, ficou em silêncio, perdendo a oportunidade de trazer a juízo sua versão dos fatos.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado, ora Recorrente, está envolvido na empreitada criminosa descrita na denúncia, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão atacada em todos os seus termos para que o Recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025

Desa.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 18/12/2025